Tribunal: STF
Processo: RHC 220240
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 0600128-93.2022.6.00.0000.  



    2. O recorrente, servidor público integrante dos quadros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, busca o reconhecimento de ilegalidade da Resolução nº 564, de 2021, que dispõe sobre o plano de retorno gradual dos trabalhos presenciais e as regras para o ingresso em prédios do mencionado Órgão, em razão da pandemia causada pela Covid-19. Alega cerceamento da liberdade de locomoção, decorrente do art. 5º, caput e § 1º, do referido ato normativo, que exige, para o acesso aos prédios do Tribunal, a exibição de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Ressalta que o art. 11 estabelece que aos servidores impedidos de adentrar as dependências daquela Corte por falta de prova de vacinação serão computadas ausências como faltas injustificadas. Sustenta que a “discriminação entre vacinados e não-vacinados cria um regime de segregação onde os vacinados, que ainda assim estão susceptíveis a contrair e transmitir a Covid-19, tenham todos os seus direitos e garantias resguardados, enquanto os não-vacinados ficam à míngua, largados à própria sorte e sem seus direitos.” 



    3. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja garantido o direito de adentrar o órgão público ao qual está vinculado, qual seja, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mesmo sem passaporte vacinal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Em consulta ao site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, constatou-se a edição da Resolução nº 578, de 2022, do Presidente da Corte, por meio da qual ficou dispensada a exibição do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso nos prédios do Tribunal. Eis o teor do ato: 



    “O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições;



    CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS n. 913, de 22 abril de 2022, do Ministério da Saúde, declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS n. 188, de 3 de fevereiro de 2020,



    RESOLVE:



    Art. 1º Revogar os artigos 15 a 20 da Resolução TRE-SP n. 575, de 22 de fevereiro de 2022.



    Art. 2º Fica dispensada a exibição do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso nos prédios do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.



    Art. 3º Esta resolução entra em vigor em 27 de abril de 2022, revogadas as disposições contrárias, ad referendum do Plenário.“ (ato normativo disponível para acesso público no site do TRE/SP; grifos nossos). 



    5. Diante da notícia do afastamento da exigência de exibição de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso nas dependências do TRE/SP, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus, no que voltado à idêntica providência.



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator